Tribunal: TJPA
Processo: 0002079-23.2010.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3551 - Extravio
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002079-23.2010.8.14.0070

EMBARGANTE: LUIZ GONZAGA LEITE LOPES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. CRIME DO ART. 314 DO CÓDIGO PENAL. EXTRAVIO E SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.

Insurge-se o Embargante LUIZ GONZAGA LEITE LOPES contra o Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal, apenas para reduzir a pena, mantendo, porém, sua condenação pela prática do delito previsto no art. 314 do Código Penal, consistente no extravio e ocultação de documentos públicos sob sua responsabilidade quando prefeito.

II. Questão em discussão

2. Alega o Embargante a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição quanto à suposta inexistência dos documentos extraviados, à demonstração de sua responsabilidade pessoal pela guarda documental, à fixação da pena-base acima do mínimo legal e ao afastamento da tese de unicidade de conduta.

III. Razões de decidir

3. Todos os pontos suscitados foram expressamente analisados pelo Colegiado, que detalhou a materialidade delitiva, a responsabilidade pessoal do agente, as circunstâncias judiciais que justificam a pena-base e a autonomia dos fatos apurados.
4. A controvérsia trazida nos aclaratórios revela nítida tentativa de reabrir discussão fático-probatória e de obter caráter infringente, providência incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a sanar.
5. O acórdão embargado apreciou de maneira clara e suficiente todas as teses defensivas, não havendo vício a justificar retratação ou integração do julgado.

IV. Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de Julgamento:
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a materialidade do extravio documental, a responsabilidade do gestor, a dosimetria e a autonomia das condutas, configurando os aclaratórios mera tentativa de rediscutir o mérito já decidido.

Dispositivos citados: art. 226 e 619 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE: 1428511 RS, Relator.: Min . LUIZ FUX, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023; STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020; AgRg no AREsp: 2479969 SC 2023/0362454-2.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo (a) Senhor (a) Des(a).
______________________
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0002079-23.2010.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
LUIZ GONZAGA LEITE LOPES

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID
8713706

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

LUIZ GONZAGA LEITE LOPES, devidamente qualificado nos autos, opôs tempestivamente os presentes Embargos de Declaração (fls. 461/468) contra o Acórdão nº 190.437/2018 (fls. 454/457), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, nos autos da Ação Penal n.º 0002079-23.2010.8.14.0070, por meio do qual o recurso de apelação foi conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a pena, mantendo-se, contudo, a condenação pela prática do delito previsto no art. 314 do Código Penal.

O Embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no Acórdão recorrido, sustentando: (a) inexistência de documentos extraviados, o que afastaria a materialidade delitiva; (b) suposta responsabilização objetiva, por entender que não restou demonstrada sua participação direta na guarda dos documentos; (c) ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (d) necessidade de reconhecimento da unicidade de conduta entre este e outros processos correlatos.

Aduz que tais vícios teriam potencial para alterar o resultado do julgamento e busca, também, o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

O Ministério Público de 2ª Instância, em parecer constante às fls. 7–13 dos autos eletrônicos, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, por entender que todas as questões suscitadas pelo Embargante foram devidamente apreciadas pelo Colegiado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não sendo possível utilizar os aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir matéria fático-probatória.

É o breve relatório, que submeto à apreciação dos demais Desembargadores.

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos formais, conheço dos Embargos de Declaração.

2. MÉRITO

Os Embargos de Declaração têm finalidade estrita, conforme
art. 619 do CPP
, servindo apenas para sanar:

·

obscuridade,

·

contradição,

·

omissão, ou

·

erro material.

Não se prestam, como sabido, à rediscussão da matéria decidida ou ao inconformismo da parte.

O Supremo Tribunal Federal ensina que:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.”

(STF - RE: 1428511 RS, Relator.: Min . LUIZ FUX, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023).

O Superior Tribunal de Justiça é igualmente categórico:

“Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário”.
(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).

As alegações defensivas, como se demonstrará,
não apontam qualquer vício
existente no acórdão, limitando-se a
reiterar argumentos já devidamente enfrentados pela Turma
, o que, por si, impede o acolhimento do recurso.

3. DA ALEGADA OMISSÃO / OBSCURIDADE QUANTO À INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

A defesa sustenta que os documentos supostamente extraviados
jamais existiram
.

A tese, porém, encontra
total contradição com o conjunto probatório
, conforme demonstrado expressamente:

·

No
Ofício nº 116/2009-GEFE/SEPOF
, constante às fls. 50/51, o qual enumera
documentos pendentes
e que
não foram entregues pelo então prefeito
, embargante, à gestão seguinte. Tal constatação está registrada no parecer ministerial.

·

No Acórdão nº 190.437/2018, que foi transcrito nos autos (fls. 454/457), afirmando claramente:

“Até 29/05/2009
não havia sinal dos documentos
necessários à prestação de contas do Convênio 288/2008.”

·

O embargante
não repassou à nova gestão
os extratos bancários, relatórios de execução físico-financeira, notas fiscais, empenhos, relação de pagamentos etc.

O acórdão embargado analisou
amplamente
a existência, necessidade e ausência dos documentos, não havendo omissão a ser sanada.

A tentativa da defesa de afirmar inexistência material apenas revela
pretensão revisional
, vedada na via estreita dos embargos.

4. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONDUTA DO RÉU E SUPOSTA RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA

A defesa sustenta que a condenação estaria fundada em mera presunção.

A alegação é absolutamente improcedente.

O acórdão e a sentença demonstraram, com riqueza de fundamentos, que o réu — então prefeito —
detinha a guarda direta da documentação
, e que a inexistência desses documentos na transição administrativa constitui conduta típica do art. 314 do CP.

A manifestação ministerial asseverou:

“Restou devidamente comprovado que o acusado
não repassou os documentos
à gestão subsequente, gerando grave prejuízo à prestação de contas do convênio nº 288/2008.”

O acórdão embargado enfrentou o argumento ao transcrever, inclusive, o trecho que evidencia o lapso temporal em que
nenhum documento foi disponibilizado
, consolidando o dolo e a materialidade.

Não há responsabilidade objetiva; há responsabilidade
derivada da conduta omissiva própria do agente público
, cuja posição impõe dever de guarda e conservação da documentação pública.

5. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa alega ausência de fundamentação para pena-base acima do mínimo.

O acórdão embargado, contudo, destacou
quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis
: culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências. As razões estão detalhadamente transcritas às fls. 971/981, e reiteradas no parecer do Ministério Público.

Ademais, o próprio STJ — no precedente AgRg no AREsp: 2479969 SC 2023/0362454-2 — reafirma que a pena-base acima do mínimo legal é legítima quando devidamente justificada, como ocorreu:

“Ao julgador é garantida a discricionariedade para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e segundo as circunstâncias do caso concreto”.

A exasperação, portanto,
é escorreita e proporcional
.

6. DA IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE UNICIDADE DE CONDUTA

A defesa busca reconhecer unicidade entre diversos processos que envolvem convênios distintos.

A jurisprudência não acolhe tal pretensão quando as condutas são
autônomas e independentes
, praticadas em contextos fáticos diversos.

O Ministério Público, corretamente, registrou:

“Os feitos devem tramitar separadamente, pois referem-se a convênios diferentes, com instruções próprias e condutas ilícitas distintas.”

O próprio acórdão embargado já havia assentado que cada convênio possui:

·

execução distinta,

·

prestação de contas específica,

·

documentos próprios,

·

fatos autônomos.

Logo, não há omissão; há
inconformismo
.

7. CONCLUSÃO

Não se verifica
qualquer omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade
no acórdão embargado.

As alegações defensivas
pretendem reabrir discussão fático-probatória
, o que é inviável em embargos declaratórios. Desta forma:

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Luiz Gonzaga Leite Lopes
, mantendo-se
integralmente
o teor do
Acórdão nº 190.437/2018
, por inexistirem quaisquer vícios previstos no art. 619 do CPP.

É o meu voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/12/2025